Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos de acertos financeiros de diferenças salariais referentes aos anos de 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 e 2011. Em suas razões, a parte recorrente assevera a inércia do réu em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente como causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, CCB), sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Ainda, sustenta causa suspensiva da prescrição ao mencionar os pedidos de reconhecimento da dívida que constam no ID 59044853. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59046717), custas e preparo recolhidos (ID 59046718/59046719 e 59046720/59046721). Contrarrazões apresentadas (ID 59046723).

3. No caso, em agosto/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público, ora recorrente, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 2.108,20 (dois mil cento e oito reais e vinte centavos), referentes aos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 e 2011, conforme declaração de ID 59044853.

4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).

5. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.

6. Ressalta-se que a declaração emitida pelo ente público, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.

7. Portanto, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes aos exercícios de 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 e 2011.

8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida a pagar honorários advocatícios à parte adversa no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.